Tribunal: TJSP
Processo: 2162911-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO – Pedido de alvará para venda de automóvel – Superveniência de sentença homologatória do plano de partilha, com atribuição de quinhões e deferimento da expedição de alvará para a venda do veículo, determinada a expedição de ofício ao Posto Fiscal, alusivo ao recolhimento dos tributos devidos – Agravo prejudicado.

Agravo julgado prejudicado.